Tribunal: TJDFT
Processo: 0000031-73.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000031-73.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de saneamento quanto ao servidor LUIZ ANTÔNIO OLIVEIRA, que anuiu à transação havida entre as partes, cujas cópias seguem anexas, mediante manifestação de ID: 16085894. Em síntese, pugna o SINDIRETA (i) seja o Distrito Federal intimado a manifestar sua desistência, em relação ao suplicante, quanto aos recursos excepcionais interpostos nestes autos e a todos os outros que estiverem pendentes de apreciação (REE 0007824-63.2008.8.07.0000); (ii) em cumprimento à cláusula segunda do acordo noticiado, sejam os autos remetidos à Contadoria Judicial, para fins de correção dos cálculos do beneficiário, a fim de ajustá-los ao que pactuado no item 6 do citado acordo, no que concerne aos parâmetros de juros e correção monetária; (iii) sejam homologados os novos cálculos a serem realizados e (iv) determinada a expedição dos competentes precatórios com a reserva dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60. Requer, ao fim, o pagamento do adiantamento preferencial constitucional. O exequente, na petição ID: 17808585, ratificou a anuência do substituído. O DF concordou com a adesão do referido servidor (ID: 16085894). O Ministério Público do Distrito Federal manifestou-se pela desnecessidade de atuação no feito, conforme ID: 12290421. Por sua vez, o Distrito Federal informa que peticionou nos autos do REE PJE 0007824-63.2008.8.07.0000 (id 19522175 dos excepcionais), requerendo a desistência parcial do recurso extremo quanto ao anuente (ID:19522108). É o relatório. Decido. Quanto ao substituído LUIZ ANTÔNIO OLIVEIRA, verifica-se que os documentos a respeito dele encontram-se juntados nesta ação, como segue: i) a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 12290431, p. 205; ii) o vínculo em que concedido o benefício vindicado pela declaração ID: 12290431, p. 210; iii) o ineditismo da demanda evidencia-se pela certidão de nada consta emitida pelo Cartório de Distribuição do DF, juntada no ID: 12290433, p.p. 229; e confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade. Quanto ao destaque da verba honorária contratual, restou autorizado no ID: 12290512, no percentual de 20% (vinte por cento). Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Declaro o processo saneado quanto ao substituído LUIZ ANTÔNIO OLIVEIRA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação anexa, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado pela decisão ID: 12290512. Ao fim, intime-se o Distrito Federal para providenciar a juntada, nesta execução, da decisão homologatória de desistência parcial quanto ao RE PJE 000248-82.2009.8.07. 0000 e da respectiva certidão de trânsito em julgado, com vistas ao prosseguimento do feito quanto ao anuente. Brasília, 14 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador